Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706054-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAGMAR APARECIDA FORSTER EIRELI - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir à impetrante ADAGMAR APARECIDA FORSTER EIRELI – EPP o direito líquido e certo de exercer a atividade de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23636512), sustenta a impetrante que “ao editar o decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, o governador do Distrito Federal em seu artigo 3o, incisos X e XXX, autorizou o funcionamento de comércio atacadista e atividades industriais, sem especificar quais empresas se enquadrariam nessa categoria, abrindo-se assim, uma ‘brecha’ para que a impetrante sofra autuações e multas, caso abra as portas durante o lockdown”. Aduz que “o serviço prestado pela impetrante é de suma importância [ ], inclusive na contenção da dengue, isso porque, a impetrante recolhe nas cidades satélites e entorno todo tipo de material ferroso (alumínio, cobre, ferro velho, antimônio, magnésio, latão, inox entre outros) destinado a reciclagem que não são recolhidos pelo serviço de limpeza urbana (SLU)”. Alega que, além de ser empresa atacadista, “considerada como necessária dentro da cadeia produtiva industrial, ela ainda desenvolve atividade cujo processo produtivo não pode ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, e ainda, presta serviço de assessoramento a cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, a assim como dispões o decreto federal no 10.282 de 20 de março de 2020”. Defende que “a Lei Federal no 13.979/20 e o Decreto Federal no 10.282/20, determinam que, as atividades essenciais, determinadas pelo Presidente da República, reconhecidamente essenciais as necessidades inadiáveis da comunidade, não poderão sofrer interrupções, dentre elas, estão a de transporte e as atividades consideradas acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relacionadas ao exercício e ao funcionamento das atividades essenciais (parágrafo 2o do artigo 3o e itens IX e XXXII)”. Tece considerações acerca da atividade prestada de reciclagem de metais. Argumenta que “pela natureza de suas atividades, a impetrante se enquadram em mais de uma hipótese dentre as expressamente definidas pelo Decreto no 10.282/20”. Salienta que “a empresa pode operar o respeitando o artigo 5o do Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021”; “busca-se que a empresa continue a operar, tanto internamente como externamente (coleta de material com o motorista e um ajudante apenas), buscando da melhor maneira possível, não transgredir as normas de segurança, no sentido de combater a pandemia que assola a nossa Brasília (Coronavírus/Covid 19)”; que “a impetrante dispões e luvas, máscaras e álcool em gel (doc. 10) para fornecer a todos os funcionários, além de possibilitar a medição da temperatura no início e fim do expediente de todos os colaboradores”; que “a impetrante ainda se compromete a realizar descargas e cargas de materiais apenas com horário agendado”; que “a impetrante ainda estará aberta a toda e qualquer fiscalização que se fizer necessária”; e que “a impetrante não tem dinheiro em caixa para arcar com o pagamento dos seus 37 (trinta e sete) colaboradores, perfazendo uma folha de pagamento na cifra de R$ 54.966,93”. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão da medida liminar: probabilidade do direito “perfaz-se no presente caso ante a demonstrada e reconhecida atividade da empresa como atacadista e indústria, essencial a cadeia produtiva, fundamental para manter o setor considerado essencial e que dá suporte e disponibiliza insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais”, além de que “o Decreto do Governo local (Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021), excetuou a atividade da impetrante, mesmo que de forma genérica, em seu artigo 3o, incisos X e XXX”. E perigo na demora “resta estabelecido a partir do momento que a impetrante – essencial a cadeia produtiva que continua em atividade – está impedida de trabalhar e fornecer os insumos necessários as indústrias”. Ao final, requer: “a) Seja admitido o presente mandamus e em face da presença dos requisitos ensejadores, que seja concedida liminarmente, inaudita altera pars, a ordem, afim de se abstenha de exigir da impetrante qualquer restrição para seu funcionamento, haja vista ser uma empresa atacadista, e por ser reconhecidamente atividade essencial para a manutenção da cadeia produtiva, além de ser atividade essencial para o combate a proliferação da dengue; Caso Vossa Excelências entendam necessárias restrições, que se adore as seguintes: a. Funcionamento com portões fechados; b. Atendimento para carga e descarga com horários agendados; c. Restrição de apenas 02 (dois) clientes por hora para descarga, mediante agendamento prévio; d. Uso de equipamentos obrigatórios por todos (luvas, máscaras, álcool em gel); e. Medição de temperatura de todos que adentrarem no estabelecimento; f. Distanciamento de 2 metros entre os que estiverem trabalhando; g. Saída para troca de containers com apenas o motorista e quando necessário 01 (um) ajudante; b) A notificação da autoridade coatora, no endereço declinado, para se manifestarem no prazo legal sobre o inteiro teor deste pedido; c) A intimação do Representante do Ministério Público para acompanhar o feito; d) Seja confirmada a segurança, ratificando a liminar outrora concedida, de forma que seja assegurado o direito líquido e certo da impetrante, de forma a manter sem restrição de funcionamento as atividades da impetrante, a fim de manter o fornecimento de insumos e de todos os demais atos legais que dispõe sobre o assunto e de suspender a imposição de sanção de bloqueio de funcionamento da impetrante como meio de coerção; e) O signatário sob sua responsabilidade pessoal declara que todas as cópias juntadas conferem com o original para efeito de autenticação das peças do presente mandado de segurança.” (ID 23636512, p. 26). Custas regulares (ID 23636513). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o impetrante “seja concedida liminarmente, inaudita altera pars, a ordem, afim de se abstenha de exigir da impetrante qualquer restrição para seu funcionamento, haja vista ser uma empresa atacadista, e por ser reconhecidamente atividade essencial para a manutenção da cadeia produtiva, além de ser atividade essencial para o combate a proliferação da dengue”. (ID 23636512, p. 26) Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Plausibilidade do direito que se evidencia. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.” Como se vê, especialmente do que previsto no inciso X, ficam excluídas da suspensão imposta pelo referido Decreto as atividades de comércio atacadista. Na Cláusula 3a do Contrato Social da impetrante constante do ID 23636516, verifica-se o seguinte objeto social: “3a) A empresa tem por objeto "COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE METAIS, RESÍDUOS METÁLICOS, APARAS DE PAPEL E PLÁSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CLASSIFICAÇÃO E PRENSAGEM DE METAIS, PAPEL E PLÁSTICOS". Nota-se que, dentre as atividades desenvolvidas pela impetrante, estão as atividades de comércio atacadista de metais, resíduos metálicos, aparas de papel e plástico e os serviços necessários a essa atividade como o transporte das cargas, a limpeza, classificação e prensagem dos referidos objetos. Tal atividade e os serviços necessários ao seu desenvolvimento estão contemplados nas exceções contidas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849, de modo que a impetrante, durante o período determinado nesse ato normativo, poderá desenvolvê-las. De outra parte, a atividade de comércio varejista de metais, resíduos metálicos, aparas de papel e plásticos, bem como o comércio varejista de ferragens para construção que também constam do objeto social da impetrante, durante o período estabelecido no mencionado Decreto, estão vedadas. De se ver que imperioso o atendimento pela impetrante das normas de caráter sanitário e protocolos de segurança para prevenção, propagação e recrudescimento da pandemia decorrente da Covid-19, notadamente as disposições constantes do art. 5o do Decreto Distrital no 41.849/2021: Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; III - organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades consideradas essas conforme descrito no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde através do sítio: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf; V - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações; VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII - utilizar máscaras de proteção facial conforme o disposto na Lei no 6.559, de 23 de abril de 2020, e no Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020; IX - aferir a temperatura de todos consumidores; X - aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização. Forte nessas razões, defiro a tutela de urgência para permitir à impetrante desenvolva, durante o período definido no Decreto Distrital no 41.849/2021, exclusivamente, a atividade de comércio atacadista de metais, resíduos metálicos, aparas de papel e plásticos e os serviços necessários ao seu desenvolvimento, vedada a prática do comércio varejistas desses objetos, bem como o comércio varejista de ferragens para a construção, devendo manter, no desempenhar de sua atividade, a observância das normas de caráter sanitário e protocolos de segurança para prevenção, propagação e recrudescimento da pandemia decorrente da Covid-19. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora